Tribunal: TJDFT
Processo: 0748237-52.2023.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-02-21
Data de publicação: 2024-03-18

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CENTRAL NACIONAL DE INDISPONIBILIDADE DE BENS (CNIB). CONSULTA ADMINISTRATIVA. CCS/BACEN. AUSÊNCIA DE INFORMAÇÕES SOBRE ATIVOS FINANCEIROS. MEDIDA INÓCUA PARA A ATIVIDADE SATISFATIVA. DOI E DITR/CAFIR. QUEBRA DE SIGILO FISCAL. EXAURIMENTO DAS DILIGÊNCIAS NA BUSCA DE BENS PENHORÁVEIS.

I – A consulta ao banco de dados da Central Nacional de Indisponibilidade de Bens – CNIB pode ser requerida administrativamente pela parte exequente, mediante pagamento dos respectivos emolumentos ao cartório extrajudicial, razão pela qual é desnecessária a intervenção do Poder Judiciário. Reformulado o entendimento da Relatora.

II – O CCS/Bacen contempla dados atinentes às relações jurídicas entre as instituições financeiras e seus clientes, mas não detém informações sobre ativos financeiros, portanto, a consulta não trará qualquer resultado prático para o processo, tratando-se de medida inócua para a finalidade satisfativa da execução.

III – Ainda não realizada a consulta Infojud, é indevido o deferimento das consultas DOI e DITR/CAFIR, quando ainda não exauridas as diligências cabíveis ao exequente para busca de patrimônio.

IV – Agravo de instrumento desprovido.